Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. MULTA POR INFRAÇÃO PERPETRADA POR LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ART. 1.337 DO CC. DEVER DE VIGILÂNCIA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.337 do CC, o proprietário do imóvel ou seu locatário respondem pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por descumprimento das obrigações condominiais, ainda que oriundas de atos executados exclusivamente por aquele que detém a posse direta do bem.
2. A responsabilidade solidária estabelecida pela lei ocorre porque o locador, embora não possua o poder físico imediato sobre a coisa, comporta-se como se proprietário fosse, no que diz respeito à vigilância, à conservação ou mesmo o aproveitamento de certas vantagens da coisa.
3. O uso nocivo da propriedade enseja violação ao direito de vizinhança, de modo que a obrigação é propter rem, ou seja, decorre da propriedade da coisa e, portanto, cabe a seu proprietário adimpli-la. Precedentes do STJ.
4. A previsão expressa na Convenção de Condomínio corrobora a responsabilidade do proprietário quanto ao pagamento da multa decorrente de infração cometida pelo locatário.
5. Apelação conhecida e não provida.